Tribunal: TJMT
Processo: 1010448-23.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010448-23.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DALVA DORNELA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 714.081.341-87 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1010448-23.2023.8.11.0003 – Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis – MT.

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A.

RECORRIDO: DALVA DORNELA LIMA DE ALMEIDA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO UNILATERAL VOO CONTRATADO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE VOO INICIAL – DISCORDÂNCIA DA DATA E VALORES OFERTADA PELA EMPRESA AÉREA – MERA LIBERALIDADE DA EMPRESA AÉREA – COBRANÇA DA DIFERENÇA DOS VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS – PREVISÃO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA – ALTERAÇÃO DA NARRATIVA FÁTICO JURÍDICA INICIAL – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da empresa no evento sofrido pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída ao mesmo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, e a título de danos materiais, e R$ 4.863,06 (quatro mil oitocentos e sessenta e três reais e seis centavos) decorrentes de suposto cancelamento unilateral de voo inicialmente contratado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de responsabilidade civil e inexistência de provas do alegado dano moral e material.

2.
Combate aos valor indenizatório arbitrados.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Ausência de responsabilidade civil e inexistência de provas do alegado dano moral e material.

Pois bem. Entendo que, merece
ACOLHIMENTO
tal pretensão recursal da parte recorrente, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que não houve qualquer ato ilícito praticado pela empresa recorrente

Isto, pois, restou devidamente comprovado pelo conjunto probatório, que a empresa recorrente, forneceu a disponibilidade de alteração do voo contratado, inclusive com isenção da taxa de alteração, porém com discordância da consumidora, em relação à data ofertada, razão pela qual, fora necessário arcar com a diferença de valores para alteração data inicialmente contratada, bem como arcar com as despesas referente à taxa de alteração, conforme previsto contratualmente.

Saliento ainda, que a parte recorrida, não impugnou os protocolos trazidos aos autos pela empresa recorrente, bem como, houve patente alteração da narrativa fático-jurídica pela recorrida, pois, em sede de exordial, aduz que, houve cancelamento unilateral do voo inicialmente contratado para o trecho de volta, e, em sede de impugnação, aduz que tal alteração se deu em virtude da incapacidade de utilização dos serviços, tendo em vista a emergência médica.

Nesta senda, em que pese o dispêndio de valores que a reclamante teve que suportar, a mudança ocorreu por seu requerimento, em relação tal alteração inicialmente contratada e pagamento de tais valores, não havendo o que se falar de em responsabilidade civil da empresa aérea, no presente caso, tendo em vista que as cobranças foram realizadas com anuência da consumidora, bem como, com o pagamento da diferença de valores de custos, em relação à primeira passagem aérea adquirida, e a segunda passagem contratada, e, ainda, as taxas com previstas no contrato entabulado entre as partes.

Portanto, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada, pois não se vislumbra conduta contratual ilegal da parte recorrente.

2. Combate aos valor indenizatório arbitrados.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral e material, no caso retratado nos autos, tão logo, respectivos valores indenizatórios, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023